Tribunal: STF
Processo: Rcl 54751
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-30
Data de publicação: 2022-09-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos.



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, ajuizada por Rodonaves Transportes e Encomendas LTDA contra acórdão proferido pela 1ª Turma do Tribunal Superior do Trabalho, nos autos do Recurso de Revista nº 1001906-49.2017.5.02.0319, mediante a qual teria afrontado a autoridade do Supremo Tribunal Federal e a eficácia do julgado na ADC nº 48/DF.



    A parte reclamante informa que, nos autos em referência, é demandado por Alex Sandro Soares Pinto com o objetivo de que seja reconhecido o vínculo empregatício para o pagamento de verbas trabalhistas, “em decorrência dos serviços prestados mediante contrato firmado sob a égide da Lei 11.442/2007”.



    Sustenta que o autor da demanda trabalhista constitui “Transportador Autônomo de Cargas – TAC, regularmente inscrito na ANTT, proprietário do caminhão que utilizava para a prestação do serviço”.



    A reclamante aduz que em contestação, suscitou



    “a incompetência funcional absoluta da Justiça do Trabalho para julgar questões referentes ao reconhecimento da relação empregatícia entre motorista autônomo (TAC-Agregado) e empresa de transporte de cargas, tudo em conformidade com o artigo 5º da lei 11.442 de 05 de janeiro de 2007”.



    Defende que 1ª Turma do Colendo TST violou a eficácia do julgado na ADC nº 48/DF ao conhecer e dar provimento ao recurso de revista para afastar o reconhecimento pelo TRT2 da incompetência da Justiça do Trabalho e determinar o retorno dos autos ao Tribunal de origem, para que julgue os recursos ordinários, como entender de direito, olvidando a autoridade da decisão emanada no julgamento da ADC 48 – STF, razão pela requer que liminarmente seja cassada a decisão reclamada e “determina[do] ao Juízo Reclamado a observância da decisão de mérito da ADC-48, com a consequente remessa do processo para a Justiça Comum”. 



    É o relatório. Decido.



    Aponta-se como paradigma a ADC nº 48/DF, na qual o STF afirmou a constitucionalidade da Lei nº 11.442/2007, em especial a natureza comercial da contratação de autônomos para exercício da atividade de transporte de cargas e a competência da Justiça comum para análise das controvérsias dela decorrentes. Eis a amenta do julgado:



    “Direito do Trabalho. Ação Declaratória da Constitucionalidade e Ação Direta de Inconstitucionalidade. Transporte rodoviário de cargas. Lei 11.442/2007, que previu a terceirização da atividade-fim. Vínculo meramente comercial. Não configuração de relação de emprego. 1. A Lei nº 11.442/2007 (i) regulamentou a contratação de transportadores autônomos de carga por proprietários de carga e por empresas transportadoras de carga; (ii) autorizou a terceirização da atividade-fim pelas empresas transportadoras; e (iii) afastou a configuração de vínculo de emprego nessa hipótese. 2. É legítima a terceirização das atividades-fim de uma empresa. Como já foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal, a Constituição não impõe uma única forma de estruturar a produção. Ao contrário, o princípio constitucional da livre iniciativa garante aos agentes econômicos liberdade para eleger suas estratégias empresariais dentro do marco vigente (CF/1988, art. 170). A proteção constitucional ao trabalho não impõe que toda e qualquer prestação remunerada de serviços configure relação de emprego (CF/1988, art. 7º). Precedente: ADPF 524, Rel. Min. Luís Roberto Barroso. 3. Não há inconstitucionalidade no prazo prescricional de 1 (um) ano, a contar da ciência do dano, para a propositura de ação de reparação de danos, prevista no art. 18 da Lei 11.442/2007, à luz do art. 7º, XXIX, CF, uma vez que não se trata de relação de trabalho, mas de relação comercial. 4. Procedência da ação declaratória da constitucionalidade e improcedência da ação direta de inconstitucionalidade. Tese: “1 – A Lei 11.442/2007 é constitucional, uma vez que a Constituição não veda a terceirização, de atividade-meio ou fim. 2 – O prazo prescricional estabelecido no art. 18 da Lei 11.442/2007 é válido porque não se trata de créditos resultantes de relação de trabalho, mas de relação comercial, não incidindo na hipótese o art. 7º, XXIX, CF. 3 – Uma vez preenchidos os requisitos dispostos na Lei nº 11.442/2007, estará configurada a relação comercial de natureza civil e afastada a configuração de vínculo trabalhista”. (ADC nº 48/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Plenário, DJe de 5/6/2020).



    No julgamento da ADC nº 48/DF, não se afastou a possibilidade de restar descaracterizada a relação comercial. Entretanto, a ratio do julgado conduz à compreensão de que compete à Justiça Comum avaliar se estão presentes ou não os elementos caracterizadores da relação comercial e, ausentes as características, enviar à Justiça especializada para decidir quanto à relação de emprego da perspectiva da primazia da realidade.



    A decisão reclamada apresenta o seguinte conteúdo:



    “Em consequência, diante do cenário de indefinição do STF a respeito da questão da competência material para julgar demandas que envolvam pedidos de reconhecimento de vínculo de emprego, não cabe à Justiça do Trabalho a ela renunciar açodadamente, em função das decisões de um dos órgãos fracionários da Suprema Corte. Antes, pelo contrário, deve buscar algum protagonismo na solução do impasse, aportando fundamentos à tomada de uma decisão definitiva pelo STF. Afinal, “se é certo que não há como prever uma consequência se não houver acordo acerca da qualidade da situação em que se insere a ação capaz de produzi-la, também é incontestável que esta depende, para gerar previsibilidade, da possibilidade da sua compreensão em termos jurídicos e da confiabilidade naqueles que detêm o poder para afirmá-la’.



    Nesse sentido, é importante registrar que o STF tem entendimento sólido de que ‘a competência é definida ante as causas de pedir e o pedido da ação proposta’ 9 . Dessa maneira, ‘tendo como causa de pedir relação jurídica regida pela Consolidação das Leis do Trabalho e pleito de reconhecimento do direito a verbas nela previstas, cabe à Justiça do Trabalho julgá-la’ .



    O entendimento coaduna-se com a “teoria da asserção” 11 , segundo a qual os fatos narrados e pedidos veiculados na petição inicial são suficientes para definir a competência. O juiz aceita, em caráter abstrato, proveniente de cognição sumária, a veracidade das alegações conforme asseverado – in status assertionis –, remetendo a decisão acerca da prova do fato alegado ao mérito, sem que isso repercuta na competência jurisdicional, como explica DINAMARCO:



    [...]



    Finalmente, deve-se destacar a fundamental importância de manter essa competência com a Justiça do Trabalho, como condição de sua existência.



    É difícil conceber a existência de uma Justiça Especializada quase que exclusivamente em um tipo de contrato, mas que não tem competência nem sequer para dizer quando é que se está na presença de tal contrato. Com efeito, significa dizer que o legislador constituinte concebeu a Justiça do Trabalho para dirimir conflitos entre empregados e empregadores (CF, 114), ampliou, posteriormente, a sua competência (EC nº 45/2004), mas, mesmo assim, outorgou à Justiça Comum o especial traquejo de definir quando estão presentes os atores sociais da relação de emprego – rectius, em que circunstâncias existe subsunção fática aos artigos 2º e 3º da Consolidação das Leis do Trabalho. 



    A perda dessa competência é especialmente grave, na medida em que pode provocar o fenecimento, por inanição, desse importante ramo do Poder Judiciário, o que representaria verdadeiro desmonte do Estado Social. Basta pensar que a ratio decidendi permite que todo e qualquer contrato, doravante, por mais escancaradamente fraudado que seja, possa ser nominado ‘contrato civil’ ou ‘contrato comercial’ e, a partir daí, nada mais restará à Justiça do Trabalho e ao próprio Direito do Trabalho. Não me parece a solução ideal. Como salientado no vaticínio de Higa, ‘algum sopro de vida deve restar ao Direito do Trabalho, para que ele sirva, ao menos, para preservar um mínimo de dignidade. Do contrário, não passará de uma memória pálida e melancólica a dormitar em alfarrábios empoeirados’ (edoc. 4).



    A meu ver, o pedido de reconhecimento de relação de emprego fundado na CLT não descaracteriza a competência da Justiça comum para manifestar-se sobre a presença dos requisitos configuradores da relação jurídica estabelecida com fundamento na Lei nº 11.442/07, devendo a solução da presente reclamatória ser orientada, mutatis mutandis, pela ratio que informa o julgamento de controvérsias acerca da competência da Justiça comum para apreciar a relação jurídico-administrativa entre o Poder Público e seus servidores:



    “Se, apesar de o pedido ser relativo a direitos trabalhistas, os autores da ação suscitam a descaracterização da contratação temporária ou do provimento comissionado, antes de se tratar de um problema de direito trabalhista a questão deve ser resolvida no âmbito do direito administrativo, pois para o reconhecimento da relação trabalhista terá o juiz que decidir se teria havido vício na relação administrativa a descaracterizá-la. 4. No caso, não há qualquer direito disciplinado pela legislação trabalhista a justificar a sua permanência na Justiça do Trabalho. 5. Precedentes: Reclamação 4.904, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Plenário, DJe 17.10.2008 e Reclamações 4.489-AgR, 4.054 e 4.012, Plenário, DJe 21.11.2008, todos Redatora para o acórdão a Ministra Cármen Lúcia . 6. Agravo regimental a que se dá provimento e reclamação julgada procedente” (Rcl nº 7.208/ES-AgR, Rel. p/ o ac. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, DJe de 27/11/09). 



    “A existência de pedido de condenação do ente local ao pagamento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS não torna a Justiça do Trabalho competente para o exame da ação” (Rcl nº 7.039/MG-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, DJe de 8/5/09). 



    Nesse sentido: Rcl nº 42.279/DF, Min. Gilmar Mendes, decisão monocrática, DJe de 3/12/20; Rcl nº 43.982/ES, Rel. Min. Roberto Barroso, decisão monocrática, DJe de 21/10/20 e Rcl nº 42.325/SC, Rel. Min. Luiz Fux, decisão monocrática, DJe de 10/8/20.



    Dessa perspectiva, entendo que a autoridade reclamada, ao rejeitar a preliminar de incompetência da Justiça do Trabalho, afrontou a tese firmada pelo STF na ADC nº 48/DF.



    Nesse sentido, vide precedente:



    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. VIOLAÇÃO AO QUE DECIDIDO NA ADC 48. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM PARA JULGAR CAUSA ENVOLVENDO RELAÇÃO JURÍDICA COMERCIAL. AGRAVO INTERNO PROVIDO. 1. No julgamento da ADC 48, o Ministro Relator Roberto Barroso consignou em seu voto que a Lei 11.442/2007, ‘disciplina, entre outras questões, a relação comercial, de natureza civil, existente entre os agentes do setor, permitindo a contratação de autônomos para a realização do Transporte Rodoviário de Cargas (TRC) sem a configuração de vínculo de emprego’. 2. As relações envolvendo a incidência da Lei 11.442/2007 possuem natureza jurídica comercial, motivo pelo qual devem ser analisadas pela justiça comum, e não pela justiça do trabalho, ainda que em discussão alegação de fraude à legislação trabalhista, consubstanciada no teor dos arts. 2º e 3º da CLT. 3. Agravo Interno provido.” (Rcl nº 43544/RS-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Red. p/ acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 3/3/21).



    Pelo exposto, nos termos do art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno desta Suprema Corte, julgo procedente a presente reclamação para cassar o ato reclamado e determinar o envio do processo nº 1001906-49.2017.5.02.0319 à Justiça comum.



    Extraia-se cópia desta decisão e envie-se à autoridade reclamada para que junte aos autos do processo, dando ciência à parte beneficiária da decisão reclamada i) do trâmite da presente reclamação e ii) que eventual recurso contra a decisão proferida deve ser protocolizado no STF, com início do prazo a partir da referida ciência



    Publique-se. Int..



    Brasília, 30 de setembro de 2022.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente